Tribunal: TJDFT
Processo: 0757810-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997) para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta prevista no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que não ficou comprovado nos autos o perigo concreto e significativo a bem juridicamente tutelado. Defende a aplicação do princípio da insignificância ante a ofensividade mínima do fato. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, em razão da atipicidade formal ou material da conduta e princípio da insignificância e da ofensividade.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 56994467). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 57721683).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 554/2021-08a DP (Registro de Atividade Policial no 137507-2021) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se coesos, harmônicos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. No presente caso, restou devidamente demonstrado que, no dia dos fatos, o acusado estava na direção de seu veículo automotor, sem ter habilitação e, ao ser abordado pelos policiais, realizou manobra perigosa, consistente em entrar na avenida principal em alta velocidade, a qual, conforme descrita pela testemunha, Alex, policial militar, é uma rua estreita, com diversos cruzamentos, sem calçada, com crianças e pedestres circulando pelo local, além de outros veículos.
8. Inaplicável ao caso em exame o princípio da insignificância, uma vez que presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, posto que, com sua conduta, o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária e incolumidade das pessoas que circulavam pelo local, encontrando-se caracterizada a tipicidade material e formal do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.